Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732851-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA, BRASILIA TURISMO ORLA LTDA - ME, AILAM OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD em face da r. decisão (ID 203001530, na origem) que, nos autos da execução de honorários advocatícios em desfavor de José Pereira da Silva, Brasília Turismo Orla Ltda. e Ailam Oliveira de Almeida, indeferiu a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e e-RIDF. Alega, em resumo, que a medida requerida visa a conferir efetividade à persecução do crédito. Sustenta que não existe previsão legal que exija que o Exequente pleiteie a reiteração de diligências em sistemas conveniados somente se comprovar que o Executado mudou de situação financeira. Aduz que é descabida a exigência de demonstração de modificação da situação econômica do Agravado, haja vista que o próprio transcurso de tempo razoável desde a última tentativa já autoriza nova busca. Assevera que, para o STJ, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Alega que os sistemas conveniados, BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF foram criados exatamente para auxiliar na efetividade da justiça e têm a finalidade de proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Conclui que a decisão recorrida afronta a entrega da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a penhora on-line, segundo a orientação jurisprudencial. Preparo comprovado (IDs 62630286/ 62630287). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, uma vez que foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD há mais de 1 (um) ano, em 28/2/2023 (IDs 150762523, 150762524, 150762525, 150762527, 150762530, 150762531, 150762533, 150762534, 150762535, 150762537, 150544923, 150544926, 150544931, 150544932 e 150544933, na origem), não se afigura o periculum in mora, pois a determinação de arquivamento provisório dos autos não gerará risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Quanto ao sistema e-RIDF, com razão o magistrado ao consignar que somente aos beneficiados com a justiça gratuita tal consulta deve ser feita pelo juízo. Portanto, a princípio, incumbe à parte Agravante, pelos próprios meios e pagamento dos emolumentos inerentes, realizar a pesquisa a esse sistema. Nesse sentido, confira a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. ERIDF. ACESSO DIRETO PELO CIDADÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1864694, 07067117120248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator